Tribunal: TJBA
Processo: 8056584-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056584-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIA CRISTIANE TRINDADE SILVEIRA e outros (2) Advogado(s): JULIANA MARIA RIOS LOPES ALVIM AGRAVADO: HELOISIA BASTOS DA SILVEIRA Advogado(s):MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, FELIPE ALMEIDA PEREIRA ACORDÃO DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA DOLOSA OU PREJUÍZO AO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de remoção de inventariante, formulado por herdeiros que alegam sonegação de bens e administração irregular do espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a remoção da inventariante, conforme o art. 622 do CPC, diante de alegações de sonegação de bens, ocultação de herdeiros e administração temerária do espólio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remoção de inventariante exige prova de conduta dolosa, negligente ou contrária aos interesses do espólio. A simples alegação de ocultação patrimonial, desacompanhada de prova documental robusta, não justifica a medida extrema. 4. A jurisprudência exige contraditório e dilação probatória adequada para o acolhimento de tais alegações, que devem ser apuradas em ação própria, nos termos do art. 612 do CPC. 5. A atuação da inventariante demonstra atendimento às determinações judiciais, sem elementos que indiquem prejuízo à massa hereditária ou conduta incompatível com o encargo. Não restou demonstrada qualquer das hipóteses legais do art. 622 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056584-62.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIA CRISTIANE TRINDADE SILVEIRA e outros (2) e como apelada HELOISIA BASTOS DA SILVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.